Tribunal: STF
Processo: RE 165460
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
SINDICATO. UNIDADE SINDICAL. REGISTRO. BASE TERRITORIAL.
SINDICATO DE EMPRESA. ARTIGO 8º, INCISOS I e II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido, no caso,
pelas razões seguintes:
        a) - um dos fundamentos da sentença, mantido no acórdão
recorrido, ou seja, o relativo à falta de registro do Sindicato, ora
recorrente, no Ministério do Trabalho (art. 8º, I, da C.F.), não foi
impugnado, sendo os demais autônomos (Súmula 283);
        b) - a jurisprudência do S.T.F. considera indispensável
tal registro, em face das normas atualmente em vigor;
        c) - sobre a simples interpretação de provas descabe o
R.E. (Súmula 279);
        d) - a qualificação jurídica, dada pela sentença e pelo
acórdão, ao Sindicato-réu, segundo as provas que soberanamente
interpretaram, é correta, por se caracterizar, então, um Sindicato
de Empresa;
        e) - a organização sindical brasileira não admite
Sindicato de Empregados da mesma Empresa, exigindo que envolva
categoria econômica ou profissional, como está expresso no inciso II
do art. 8º da Constituição Federal, de sorte que o acórdão não o
contrariou.
2.      Diante de todas essas razões, nem é preciso examinar-se a
outra questão, relativa à possibilidade, ou não, de o Sindicato-réu
constituir-se em âmbito municipal, de modo a envolver apenas
"Trabalhadores de Indústrias Extrativas de Minério", desligando-se
do Sindicato, de âmbito estadual e mais abrangente, por reunir os
"Trabalhadores" de todas as "Indústrias Extrativas" - e não apenas
de Minérios - sendo certo, ademais, que a área do Município está
abrangida pelo território de todo o Estado em que se situa.
3.      R.E. não conhecido. Decisão unânime.